Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de intimação do Distrito Federal, formulado pelo advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 64640368), com vistas ao cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, pugnando, ainda, pela fixação dos honorários do cumprimento de sentença, além da expedição da competente requisição de pequeno valor. É o breve relatório. Decido. Ao compulsar os autos, verifica-se que a decisão de ID: 60789286 condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Considerando que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de quantia certa, nos termos do art. 535 do CPC, a Fazenda Pública distrital deve ser intimada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução. Lado outro, no tocante ao arbitramento de novos honorários relativos ao cumprimento de sentença da verba sucumbencial, sorte alguma socorre o exequente. Admitir-se a fixação de nova verba honorária na fase de cumprimento de sentença / execução de honorários de sucumbência, independentemente de impugnação ou da oposição de embargos do devedor, configuraria verdadeiro bis in idem, além de possibilitar a eternização da demanda. Diante do exposto, defiro em parte o pedido de ID: 64640368 para, tão somente, determinar a intimação do ente distrital, na forma do art. 535 do CPC. A requisição de pequeno valor, se o caso, será expedida em momento oportuno. Intime-se (art. 535 do CPC). Brasília, 24 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR